Tribunal: TJSP
Processo: 0013041-38.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso exclusivo da acusação. Prova. Suficiente. Materialidade e autoria demonstradas. Pena redimensionada. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas mantido. Réu primário. Que não ostenta maus antecedentes. Relativamente menor à época do fato. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Manutenção.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso exclusivo da acusação. Prova. Suficiente. Materialidade e autoria demonstradas. Pena redimensionada. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas mantido. Réu primário. Que não ostenta maus antecedentes. Relativamente menor à época do fato. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Manutenção. Recurso ministerial ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013041-38.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON BARBOSA
RAIMUNDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013041-38.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 2/8
Voto no 8.762
Apelação no 0013041-38.2017.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Anderson Barbosa Raimundo
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso exclusivo da
acusação.
Prova.
Suficiente.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Pena redimensionada. Redutor do artigo 33,
§4o, da Lei Antidrogas mantido. Réu primário. Que não
ostenta maus antecedentes. Relativamente menor à época do
fato. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Manutenção. Recurso ministerial ao qual se nega provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 312/319, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Anderson
Barbosa Raimundo foi condenado à pena de 03 (três) anos, 01
(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, porque incurso no
artigo 33, caput , c.c. artigo 40, inciso III e VI, ambos da Lei no
11.343/2006, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, a Justiça Pública apelou (fl. 326). A
sentença transitou em julgado para a defesa (fl. 348).
Em suas razões, o órgão ministerial pleiteia o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013041-38.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 3/8
afastamento ou redução ao grau mínimo de 1/6 (um sexto) da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas, bem como a fixação de regime inicial fechado e o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 339/347).
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 356/366). A douta
Procuradoria Geral de Justiça apresentou o r. parecer
manifestando-se pelo não provimento do recurso ministerial
(fls. 375/379).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de
junho de 2017, às 18:01, em uma praça localizada defronte à
“EMEI Professor Walter Costa”, situada na rua Sebastião Amparo,
no 853, nesta cidade e Comarca de Franca/SP, ANDERSON
BARBOSA RAIMUNDO, qualificado às fls. 26, trazia consigo e tinha
em depósito, visando o consumo de terceiros ou qualquer outra
forma de disseminação, em prática envolvendo adolescente, 49,
480g (quarenta e nove gramas e quatrocentos e oitenta
miligramas) da droga “Cannabis salitiva L”, popularmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013041-38.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 4/8
conhecida como “maconha”, fracionadas em 16 (dezesseis)
porções, embaladas individualmente em plásticos transparentes,
bem como um cigarro da mesma droga, com 1,02g (um grama e
vinte
miligramas),
substância
esta capaz de determinar
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão, pelo laudo de constatação provisória (fls. 170/174);
pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 193/196) e pela
prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado
no laudo do exame químico-toxicológico: 50,5 gramas de
Cannabis sativa L.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu na delegacia afirmou que iria se encontrar com Larissa e,
por isso, trocou mensagens com a adolescente, enquanto o réu
ainda estava em sua residência. Disse que estava com um cigarro
de maconha, negou que dispensado várias porções de maconha.
Narrou que a maconha encontrada em seu imóvel era destinada
ao seu consumo e que a balança era utilizada para pesar seus
objetos de prata. Em juízo, disse que a droga encontrada na rua
não era sua. Contou que conversava com a adolescente, uma vez
que eles combinaram um encontro na data dos fatos. Afirmou que
estava com cigarro de maconha, que era destinada ao seu
consumo.”
“Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus
depoimentos, confirmando integralmente o que narrado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013041-38.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5/8
denúncia, notadamente os fatos de que informações anônimas
narravam que o réu era um dos responsáveis pelo tráfico de
drogas na região e de que o acusado e a adolescente trocavam
mensagens, fazendo menção ao uso da droga maconha, sendo
que o acusado informava a adolescente o local em que estaria,
além de informar a presença da viatura policial.”
“A testemunha Adriana, irmã do acusado, afirmou que permitiu a
entrada dos policiais em sua residência. Disse que os policiais
encontraram um cigarro de maconha e uma balança, quebrada.
Disse que seu irmão não vende drogas, mas é usuário de drogas.”
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram suficientemente demonstradas.
Observo que a análise das provas não foi questionada no
recurso, pois o apelo da Justiça Pública busca somente o
afastamento ou redução da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como a
fixação de regime inicial fechado e o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, destacando-se que repousa sobre as reproduções da
prova inseridas na r. sentença a presunção de legalidade e boa-
fé.
Passa-se à analise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42
da Lei no 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, a pena-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013041-38.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 6/8
base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, embora presentes a
atenuante da menoridade relativa do réu (fl. 162), a pena não
sofre alteração porque já fixada no mínimo legal (Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça).
Por fim, na derradeira fase, em face da majorante
prevista no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, o
MM. Juízo de origem procedeu ao aumento na fração de 1/4
(um quarto), perfazendo a pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Ainda na terceira fase, considerando as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, bem como não havendo provas de que
se
dedique
a
atividades
criminosas,
tampouco
integre
organização criminosa, o MM. Juiz sentenciante aplicou,
corretamente, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o,
da Lei no 11.343/2006. Assim, respeitada a irresignação da
combativa Dra. Promotora de Justiça, considerando a pouco
expressiva quantidade de drogas apreendidas 50,5 gramas de
maconha
, mostrou-se adequada a redução das penas na
fração de 1/2 (metade), perfazendo 03 (três) anos, 01 (um) mês
e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 312 (trezentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013041-38.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 7/8
doze) dias-multa , de valor unitário mínimo.
Também não procede a irresignação ministerial em
relação à substituição da pena privativa de liberdade.
Considerando
a
ausência
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, a quantidade de pena imposta e de droga
apreendida, a primariedade, a menoridade relativa, correta
também a substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade, em entidade a ser definida pelo Juízo
das Execuções, e na prestação pecuniária no valor de 03 (três)
salários mínimos, em favor de instituição de combate às
drogas, também apontada em sede de execução.
Em razão das circunstâncias já abordadas, a saber,
primariedade, ausência de maus antecedentes, menoridade
relativa, não expressiva quantidade de droga apreendida, o
pedido do Ministério Público para a fixação do regime inicial
fechado não merece provimento. Adequada a manutenção do
regime aberto fixado na r. sentença para o caso de
descumprimento das sanções alternativas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013041-38.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 8/8
Relator